Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708259-73.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN LUCAS OLIVEIRA DA SILVA IMPETRANTE: WILMAR DE ASSUNCAO E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WILMAR DE ASSUNCAO E SILVA em favor de JONATHAN LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC e mantida dela MM. Juíza da 2a Vara de Entorpecentes do DF. Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 10/3/2020 em decorrência de suposta denúncia anônima do corréu LEONARDO, o qual iria fazer uma entrega de comprimidos de ecstasy no estacionamento da lanchonete Mc Donald ́s situada no Guará I. Afirma que o paciente não estava no local da apreensão dos comprimidos de ecstasy, mas foi detido em seu local de trabalho, durante sua jornada de trabalho, sendo que serviu de bode expiatório de LEONARDO. Aduz que não há nenhuma prova de que ele estava associado com LEONARDO na mercancia de drogas ilícitas a não ser a duvidosa delação apócrifa, desprovida de uma investigação idônea. Salienta que a decisão do NAC baseou-se na gravidade em abstrato do crime, estando ausentes os requisitos da prisão preventiva. Sustenta a violação aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade, da proporcionalidade. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito no Supermercado Extra, como auxiliar de açougue. Ressalta que, em sua residência, foi encontrada uma pequena porção de maconha (4g), para seu consumo pessoal e que a balança de precisão servia para pesar a própria droga. Pondera a pandemia do coronavírus, sendo que o paciente é portador de bronquite, quadro que pode ser agravado se ficar preso preventivamente de forma desnecessária. Pede a concessão da liminar para que seja concedida liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e finalmente a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública, nos seguintes termos: “Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da variedade e da expressiva quantidade do entorpecente, eis que foram apreendidos mais de 80 comprimidos de ecstasy e porções de skunk, substâncias de elevado potencial nocivo, bem como de ter sido praticado em plena luz do dia, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade dos autuados e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Com efeito, os autos dão conta de que os custodiados foram alvos de denúncia anônima que os apontavam como traficantes que haviam se associado para fornecer drogas em festas de música eletrônica e em sistema de delivery, utilizando-se de um veículo Pálio para esse fim. Diante dessa denúncia, eles passaram a ser monitorados, ocasião em que foi possível verificar que os autuados mantinham intenso contato entre si, além de terem sido vistos em mais de uma oportunidade em situação de entrega de drogas a usuários. No dia dos fatos, o autuado Leonardo foi flagrado no momento em que se dirigia ao Guará para realizar a entrega de 100 comprimidos de ecstasy a um usuário, tendo informado que a entrega ocorria a mando de Jonathan, o qual lhe pagaria uma quantia pela realização do serviço. Ainda, ele teria dito que a droga havia sido entregue por Jonathan cerca de cinco dias antes do dia dos fatos. O modus operandi adotado pelos custodiados revela ser necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista os fortes indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas em associação. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica os impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. Ademais, a autorização de saída dos custodiados para ir trabalhar, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito, eis que eles atuavam no sistema de delivery. Por fim, é de se ressaltar ainda que o autuado Leonardo é reincidente na prática de crime doloso, possuindo condenação por furto e porte ilegal de arma de fogo, sendo que, em consulta ao sistema processual, foi possível verificar que não se encontra em cumprimento regular da reprimenda, o que também indica a insuficiência de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. JONATHAN, paciente, e LEONARDO, em razão de denúncias anônimas, já eram investigados por agentes da Polícia Civil pela prática do tráfico de drogas em festas eletrônicas em todo o Distrito Federal. No dia dos fatos, foram apreendidos 100 comprimidos de ecstasy que LEONARDO iria entregar a um usuário a mando de JONATHAN. Na casa do paciente, foram encontradas ainda duas balanças de precisão e uma porção de maconha. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador